Tribunal: TJDFT
Processo: 0724632-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VISITAÇÃO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ABUSO SEXUAL. COAÇÃO. INDÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.
1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do art. 1.589., o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.
3. Somente deve ocorrer a suspensão de visitas de qualquer um dos genitores, se existir risco de violação à proteção integral da criança ou do adolescente.
4. Considerando a gravidade da narrativa do genitor, aliado ao laudo psicológico emitido por profissional habilitada, sobreleva a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da criança. Por cautela, deve-se prestigiar o parecer emitido pela Procuradoria de Justiça no sentido de que as visitas da genitora devem ocorrer durante o dia e sob supervisão de uma pessoa de confiança do pai.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.